Tribunal: TJDFT
Processo: 0744541-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE MARIA ALVES SILVA contra a decisão proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança ajuizada em desfavor de TAIRONE MACENA DA SILVA E MONICA MENDES DA SILVA, por meio da qual foi indeferido o pedido liminar de despejo, em face da ausência da caução exigida no art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91. Confira-se: “Trata-se de ação de despejo com requerimento de liminar para desocupação do imóvel. Defiro a gratuidade de justiça, ante a prova da hipossuficiência da parte autora (fls. xx/xx). Verifico, no caso, o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91, vez que o contrato celebrado entre as partes está garantido na forma do artigo 37, inciso II. Ainda, mesmo que subsidiariamente possível a concessão da tutela de urgência nos termos do CPC, não estão preenchidos os requisitos para tanto. Ademais, ressalte-se que a verossimilhança do alegado, necessária para concessão de tutela provisória antecipatória do CPC, não prescinde de prova mínima da ausência de pagamento pela parte ré, razão pela qual não se mostra viável a concessão de tutela provisória de caráter antecipatória. Ademais, a requerente não descreve na inicial qualquer situação que demonstre o risco concreto de perecimento do seu direito. Desta forma, INDEFIRO a liminar. Cite-se o réu para responder ou purgar a mora. O réu deverá oferecer contestação ou purgar a mora no prazo de 15 dias úteis iniciado com a juntada do mandado de citação devidamente cumprido, conforme artigo 62, II, da Lei n. 8.245/91, c/c artigos 219 e 231 do CPC/2015. Na hipótese de emenda da mora, arbitro a verba honorária, desde logo, em 10% do valor do débito (Lei no 8.245/91, artigo 62, II, alínea "d"). Intime-se. Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que os Agravados encontram-se inadimplentes desde quando firmaram o contrato de locação, cujo prazo inclusive teria se exaurido. Aduz que já tentou acordo com os Agravados sem êxito. Defende que o descumprimento das obrigações contratuais por parte da locatária, o que, por si só, já autoriza a rescisão contratual e a imediata ordem de despejo. Quando à caução exigida na lei, argumenta que a jurisprudência vem permitindo que seja prestada com o próprio crédito objeto da ação, por ostentar expressão pecuniária e valor econômico, mostrando-se apto a realizar a garantia de eventual indenização ao locatário. Pede, assim, em liminar, que seja aceita a caução oferecida e determinada a desocupação do imóvel. No mérito, pugna pela confirmação da decisão. Sem preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que a Decisão agravada deve ser mantida, pois a exigência de caução para o deferimento liminar de despejo mostra-se em consonância com expressa previsão do artigo 59, § 1o da Lei 8245/91 e com a jurisprudência da Casa sobre a matéria, in verbis: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DESPEJO. TERMINO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO DOS ALUGUEIS. DEFERIMENTO CONDICIONADO AO DEPÓSITO DA CAUÇÃO. NECESSIDADE. ART. 59, § 1o, INCISO VIII E IX DA LEI DE LOCAÇÕES. 1. O Art. 59. § 1o da Lei de locações orienta que: Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) VIII - o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) 2. A exegese da norma é resguardar o locatário de ações temerárias sem lastro probatório garantindo, assim, um valor mínimo em caso de ações sem fundamento. 3. No caso em apreço, faz-se necessário o depósito da caução do valor de três alugueis, já que é temerária a utilização de parte do suposto crédito para fins de garantir o juízo em caso de improcedência da ação, pois, estando a ação ainda em sua fase embrionária (sem a instauração do contraditório), não há maiores detalhes sobre o negócio jurídico com o agravado, sendo mais prudente que a parte autora/agravante, para os fins que almeja, proceda com o depósito do valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel, como requerido de forma subsidiária 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1141742, 07095022320188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). A caução na ação de despejo tem por objetivo garantir a segurança ao Juizo quando da concessão da liminar e, ao locatário, caso suas razões sejam acolhidas. Afastar a exigência legal em substituição ao próprio débito revela pretensão que não se reveste de plausibilidade, pelo menos em princípio. Nesse contexto, sob um juízo de cognição sumária, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões nos termos do artigo 1.019, II do CPC. I. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator